Tribunal: TJMT
Processo: 1028644-41.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028644-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS MORJDRIVERA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. DISTINÇÃO DO TEMA 876 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta para cobrança de IPTU (exercícios de 2019 a 2021), no valor de R$ 2.240,89, em face de associação, sob fundamento inicial de ausência de dado cadastral. O acórdão negou provimento ao recurso por reconhecer a ausência de interesse processual, diante da inércia do ente público em cumprir exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. Os autos retornaram para eventual juízo de retratação em razão do Tema 876 do STJ.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contraria o Tema 876 do STJ, que veda o indeferimento da inicial por ausência de CPF/CNPJ; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão da inércia do exequente quanto às providências extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de Decidir

3.

O Tema 876 do STJ veda o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF ou CNPJ, por não se tratar de requisito previsto no art. 6º da Lei de Execuções Fiscais.

4.

A hipótese dos autos não envolve indeferimento da inicial, mas extinção superveniente por ausência de interesse processual, afastando a incidência do precedente repetitivo mediante
distinguishing
.

5.

O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausentes medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

6.

A Resolução CNJ n. 547/2024 disciplina os requisitos operacionais para ajuizamento e manutenção dessas execuções, em consonância com os princípios da eficiência e da racionalização da atividade jurisdicional.

7.

O Município, mesmo após reiteradas intimações e duas cassações anteriores, não comprovou o cumprimento das providências exigidas, evidenciando inércia processual.

8.

A inércia reiterada do exequente caracteriza ausência de interesse de agir, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

9.

A extinção, precedida de intimações específicas, não viola o contraditório nem configura decisão surpresa.

10.

A manutenção de execução inviável afronta os princípios da eficiência, da boa-fé processual e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tema 876 do STJ não se aplica às hipóteses de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual superveniente, mas apenas ao indeferimento liminar da inicial por ausência de CPF ou CNPJ.

2.

A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando o exequente não comprova a adoção das providências extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

3.

A inércia reiterada da Fazenda Pública, mesmo após intimações específicas, caracteriza ausência de interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 485, IV, e art. 927, III; Lei n. 6.830/80, art. 6º; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, j. 15.12.2023); STJ, REsp 1.455.091/AM e REsp 1.450.819/AM (Tema 876).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação de Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, contrariar a tese fixada no Tema

n. 876, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que entendeu pela legitimidade da extinção da execução fiscal e a parte alega ter sido pela ausência da indicação do CPF da executada.

Ao julgar o mencionado Apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto, e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, no valor original de R$ 2.240,89, em desfavor da Associação dos Moradores Rivera. A sentença teve como fundamento a ausência de pressuposto processual, consubstanciado na não apresentação do CPF do executado, o que inviabilizaria a adoção de medidas executivas. O Município alegou ser a executada pessoa jurídica identificada por CNPJ, impugnando a extinção por surpresa processual e requerendo o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de dado cadastral essencial é legítima diante da alegada identificação da parte executada por CNPJ; e (ii) definir se, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente em adotar providências extrajudiciais prévias exigidas.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de CPF da parte executada, apontada como causa da sentença de extinção, revela-se irrelevante diante da correta qualificação da executada como pessoa jurídica, identificada por CNPJ. No entanto, a análise deve se concentrar na efetiva existência de interesse processual na continuidade da execução.

4. A execução fiscal deve observar os critérios de utilidade, efetividade e adequação processual, exigidos pelo Tema 1.184 do STF, cuja tese vinculante legitima a extinção do feito quando não demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, sobretudo em casos de baixo valor.

5. A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha os requisitos operacionais para o ajuizamento e manutenção das execuções fiscais de pequeno valor, prevendo expressamente a extinção nos casos de inércia do exequente e ausência de bens penhoráveis, após um ano de paralisação sem citação válida.

6. O Município foi reiteradamente intimado a promover a readequação da execução aos parâmetros do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, inclusive após duas cassações anteriores (uma pelo próprio juízo e outra pela instância recursal), sem, contudo, comprovar o cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais.

7. A inércia do ente público, mesmo após oportunidades processuais claras e específicas para regularização, evidencia ausência de interesse de agir, tornando legítima a extinção da execução fiscal, sem que se configure violação ao contraditório ou surpresa processual.

8. A jurisprudência desta Corte confirma a necessidade de observância das diretrizes do STF e do CNJ, vedando a manutenção de execuções inviáveis e reforçando os princípios da eficiência, da boa-fé processual e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando o exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n 547/2024, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida ativa.

2. A inércia reiterada da Fazenda Pública em cumprir determinações judiciais para saneamento do processo configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito, mesmo após intimações sucessivas.

3. A extinção por ausência de interesse de agir não viola o contraditório nem caracteriza surpresa processual, quando precedida de intimação específica para cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184, j. 15.12.2023); TJMT, Ap Cív. n. 1002179-02.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025.

Contra a mencionada decisão colegiada, a Apelante interpôs Recurso Especial, conforme colhe-se do id. 350922379.

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação (id. 352111897).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido na Apelação Cível diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema n. 876, na sistemática dos recursos repetitivos.

Na ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, o Colegiado negou provimento ao Apelo, concluindo que foi correta a extinção da execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis para cobrança de IPTU no valor de R$ 2.240,89 (exercícios de 2019 a 2021) em face da Associação dos Moradores Rivera. O acórdão fundamentou-se na ausência de interesse processual do exequente, em razão do não cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, consubstanciadas na necessidade de prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, como tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa.

O voto condutor fundamenta-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208/SC, j. 15.12.2023), que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não adotadas previamente medidas extrajudiciais de cobrança, bem como na Resolução CNJ n. 547/2024, que detalha os requisitos operacionais para ajuizamento e manutenção das execuções fiscais de pequeno valor. Destacou o acórdão, ainda, que o Município foi reiteradamente intimado a promover a readequação da execução a esses parâmetros, inclusive após duas cassações anteriores, sem que demonstrasse o cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais.

Assim, reconhecida a ausência de interesse processual por inércia reiterada do Município mesmo após sucessivas oportunidades para regularização, foi mantida a sentença de extinção da execução fiscal, com o desprovimento do recurso de apelação, porém com fundamento diverso do adotado pelo juízo de origem.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n.

876
, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n.

1.455.091/AM e 1.450.819/AM
, consolidou o entendimento de que não é cabível o indeferimento da inicial,

sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), por se tratar de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Veja-se:

“
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06. Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº
.
6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06.”

No caso concreto, o processo teve tramitação conturbada, com uma primeira sentença cassada pelo próprio Juízo ao se retratar e uma segunda extinção anulada por esta Câmara devido à violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, com determinação de retorno dos autos à origem para cumprimento do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. Mesmo assim, o Município não comprovou o atendimento das providências exigidas — tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa — apesar das oportunidades processuais concedidas.

Assim, a extinção do feito
não decorreu de indeferimento liminar da petição inicial por ausência de dado cadastral
, mas do reconhecimento da ausência de interesse processual, pela inércia reiterada do exequente em demonstrar o cumprimento das providências extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após intimações sucessivas e específicas para tanto.

A inércia do ente público, mesmo após oportunidades processuais claras e específicas para regularização — incluindo duas cassações anteriores de sentença —, evidencia a ausência de interesse de agir, tornando legítima a extinção da execução fiscal, sem que se configure violação ao contraditório ou surpresa processual.

A jurisprudência desta Corte confirma a necessidade de observância das diretrizes do STF e do CNJ, vedando a manutenção de execuções inviáveis e reforçando os princípios da eficiência, da boa-fé processual e da razoável duração do processo. No caso, a manutenção indefinida da execução manifestamente inviável, após duas cassações e amplo lapso temporal, afronta não apenas o Tema 1.184 do STF, mas também esses princípios constitucionais.

Verifica-se, ainda, que o Município foi previamente intimado para adoção das medidas pertinentes estabelecidas no Tema n. 1.184 do STF, porém deixou de comprovar o seu atendimento, o que evidencia a ausência de interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A distinção em relação ao Tema 876 do STJ é evidente. No referido precedente repetitivo, discutiu-se a impossibilidade de indeferimento liminar da petição inicial por ausência de indicação de CPF ou CNPJ do executado, por se tratar de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/80.

No presente caso, contudo, a extinção não se deu por indeferimento liminar da inicial, mas pelo reconhecimento da ausência de interesse processual, em razão da inércia reiterada do exequente em cumprir as exigências do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, devidamente intimado para tanto após processamento regular do feito.

Portanto, não houve afastamento da tese firmada sob o rito dos repetitivos, nos termos do artigo 927, III, do CPC, mas apenas o reconhecimento de sua inaplicabilidade ao caso concreto, mediante a técnica do
distinguishing
. O Tema 876/STJ veda o indeferimento liminar da inicial por ausência de CPF/CNPJ, situação diversa da aqui tratada, em que a extinção se fundamenta na ausência de interesse processual por inércia do exequente frente às exigências do Tema 1.184/STF.

No que se refere à Resolução CNJ n. 547/2024, aplicada no acórdão, trata-se de norma administrativa que detalha os requisitos operacionais para o ajuizamento e manutenção das execuções fiscais de pequeno valor, em consonância com o Tema 1.184/STF. Ela não cria novo requisito legal para a execução fiscal, nem se sobrepõe ao art. 6º da Lei n. 6.830/80, mas disciplina a forma de implementação das diretrizes constitucionais de eficiência e racionalização da atividade jurisdicional.

Trata-se de diretriz administrativa voltada à racionalização do acervo processual e à eficiência da atividade jurisdicional, em consonância com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição da República, sem afastar a aplicação da legislação processual vigente. A extinção do processo decorreu da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não do indeferimento liminar da petição inicial por dado cadastral faltante — hipótese distinta daquela abarcada pelo Tema 876/STJ.

Por tais considerações, deve ser mantido o acórdão.

Forte nessas razões,
NÃO EXERÇO o juízo de retratação
, posto que o acórdão se encontra em conformidade com o Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e com a Resolução CNJ n. 547/2024, e a situação dos autos não se enquadra na hipótese do Tema 876/STJ, que trata de indeferimento liminar da petição inicial por ausência de dado cadastral, e não de extinção por ausência de interesse processual superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026